Tribunal: STF
Processo: RE 1342183
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO DESCABIDA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. 1. In casu, o fármaco vindicado pela parte apelada encontra-se devidamente registrado na ANVISA, razão pela qual se afasta a inteligência adotada no repetitivo de Tema nº 793, não sendo, pois, necessária a inclusão da União no feito. Tem-se, assim, ser indevida a remessa dos autos à Justiça Federal, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o feito. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a garantir a eficácia plena da norma contida no art. 196 da Constituição Federal. 3. Uma vez que a parte apelada não tem condições de custear as despesas com o tratamento médico necessário prescrito por profissional da rede pública de saúde, que é imprescindível aos cuidados de sua saúde e, por consequência, à preservação de sua qualidade de vida, deve ser mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer o tratamento vindicado, sob pena de ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4. Preliminar de incompetência rejeitada; remessa oficial e apelação conhecidas e não providas” (eDOC 8, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, do texto constitucional, bem como ao que decidido no julgamento do tema 793 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se que no julgamento dos embargos de declaração do precedente mencionado, foram delimitadas as várias situações onde a inclusão da União no polo passivo da respectiva lide é cogente e, entre elas, consta a hipótese concreta dos autos, qual seja, fornecimento de medicamento não padronizado (eDOC 10, p. 6).



    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve a decisão recorrida (eDOC 23).



    Instado a se manifestar sobre o interesse na prosseguimento do feito (eDOC 43), o recorrido informou que na falta de indicação de suspensão indeterminada ou cancelamento de uso do medicamento pelo médico assistente do recorrido, a parte recorrida informa que permanece seu interesse no julgamento, a fim de que o fornecimento do medicamento reste confirmado, posto que uma vez retomada a prescrição médica para uso o recorrido não terá que novamente se submeter a nova ação judicial para igual finalidade (eDOC 46,p. 1).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o medicamento pleiteado nos autos está registrado na Anvisa e que, por essa razão, seria desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda. Para tal conclusão, amparou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 793 da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Verifica-se, assim, que o mencionado leading case é cristalino ao estabelecer que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. 



    In casu, ao contrário do defendido pela parte apelante, o fármaco vindicado pela parte apelada encontra-se devidamente registrado na ANVISA, conforme parecer médico acostado ao id nº 16864278. 



    Desse modo, a inteligência adotada no referido paradigma é incapaz de socorrer aos anseios da parte apelante, motivo pelo qual resta afastada a necessidade de inclusão da União no feito e, por consectário, é indevida a remessa dos autos à Justiça Federal. 



    Como se não bastasse, a jurisprudência do Tribunal Cidadão[1] orienta-se no sentido de que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde” (eDOC 8, p. 5-6)



    No entanto, a interpretação dada ao precedente desta Corte destoa do real significado que se pretendeu conferir ao caso paradigma, motivo pelo qual o acórdão merece ser reformado. 



    Inicialmente, registre-se que, de fato, constou da ementa do acórdão que julgou os embargos de declaração no RE 855178, Redator do acórdão o eminente Ministro Edson Fachin, que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, conforme se nota a seguir:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno DJe 16.04.2020)



    Ocorre que, a despeito da omissão na ementa do precedente, o Tribunal reconheceu a necessidade de inclusão da União no polo passivo também nas hipóteses de medicamentos não incluídos nas políticas públicas de saúde. Nesse sentido, confira-se trecho do voto que condutor do acórdão:



    “A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): 



    ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação’



    Como regra geral, nas três “subespécies” apontadas, a União comporá o polo passivo da lide.



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc.



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais:



    Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90).



    A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência.



    Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90 (...)”



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer que a inclusão da União no polo passivo do processo não se restringe às hipóteses de medicamentos não registrados na Anvisa, como também engloba as situações de medicamentos não padronizados. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 50412 AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.05. 2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O entendimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS, especialmente para que a autoridade judicial possa, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1377271 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.06.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 3. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 4. Necessidade de adequação ao decidido no tema 793 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 48891 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte. Efetivamente, ainda que não tenha constado nem da ementa do acórdão que julgou o RE 855178 ED, nem da tese fixada no tema 793 da repercussão geral, certo é que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de compreender a ausência de padronização como apta a atrair inclusão da União no polo passivo do feito, quando presentes os motivos indicados no precedente para a não padronização, quais sejam: (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou (3) uma vedação legal a sua dispensação.



    Por fim, cumpre apenas deixar consignado, para que seja levado em consideração pelo órgão julgador, que nos termos do art. 64, § 4º, do CPC “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”, de modo que não seja interrompido o fornecimento do medicamento em benefício do paciente.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 8), para que este proceda a inclusão da União, na forma definida no julgamento do tema 793 da repercussão geral. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente